Tribunal: CARF
Processo: 10880.992169/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.992169/2011-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.619 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
C4 SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DIREITO SUPERVENIENTE. RETENÇÃO NA FONTE. SÚMULAS CARF
NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.992169/2011-36
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.619 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.992169/2011-36

A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 32895.68184.100407.1.3.03-6846, em 10.04.2007, e-fls. 02-
08, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$24.260,99 do ano-calendário de 2005, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 09-14:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
24.260,99 [...]
24.260,99
CONFIRMADAS [...]
15.338,69 [...]
15.338,69

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 24.260,99
Valor na DIPJ: R$ 24.260,99
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 24.260,99
CSLL devida: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 15.338,69
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
32594.83934.200407.1.3.03-3269 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
28848.46145.300407.1.3.03-4330
40642.84476.180507.1.3.03-4307
13765.21823.310507.1.3.03-6558
27978.25936.150607.1.3.03-3469
04031.76337.311007.1.3.03-0269
41928.69740.100608.1.3.03-0443
08876.33853.290607.1.3.03-5101 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 8a Turma DRJ SPO/SPO no 16-83.773, de 21.08.2018, e-fls. 105-114:
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.619 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.992169/2011-36

Acordam os membros da 8a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 15.03.2019, e-fl. 126, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 09.04.2019, e-fls. 128-145, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III
–
DOS
FUNDAMENTOS
PARA
REFORMA
DA
DECISÃO
REFERENDADA
III.1. DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL PARA
COMPENSAÇÃO.
11. Necessário esclarecer que o crédito utilizado pela Recorrente decorre de
saldo negativo de CSLL do ano de 2005, oriundo das retenções de CSLL sobre os
serviços prestados pela Requerente no decorrer do ano.
12. As referidas retenções podem ser confirmados pela análise dos razões
contábeis da conta 3.1.1.03.001 – Serv. Prest. Implantação e 3.1.1.03.002 – Serv.
Prest. Fixos, os quais registram as receitas auferidas no ano com seus clientes na
prestação de serviço e possuem os valores apresentados [...].
13. Não há razão, portanto, para as autoridades fiscais glosarem o valor
aproveitado pela Recorrente, uma vez que restou demonstrado que o mesmo existe de
fato, bem como está devidamente embasado em documentos hábeis. [...]
17. Dado o extenso volume de notas relacionadas aos prestados, bem como a
dificuldade em localizar os documentos de aproximadamente 15 anos atrás, a
Recorrente junta, por amostragem, as diversas notas, as quais podem comprovar a
legitimidade do crédito pleiteado (Docto. 03).
18. Não obstante, cabe reiterar que de ofício a DERAT poderia facilmente
verificar a ocorrência efetiva da retenção, bastando para tanto cruzar as informações
constantes da DIRF das fontes pagadoras com as informações constantes dos
PER/DCOMP ́s, o que fatalmente não ocorreu.
III.2 - DO DIREITO A COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO
19. A compensação é uma das modalidades de extinção da obrigação tributária,
podendo a lei, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em
cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública, conforme determina o artigo 170 do Código Tributário
Nacional [...].
20. Quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal,
autoriza ao sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão, conforme determina o artigo 74 da Lei no 9.430/96 [...].
21. O direito à compensação do saldo negativo do é legítimo, conforme
determina o inc. II §1o do art. 6o da Lei no 9.430/97 [...].
22. O saldo negativo verifica-se ao final de cada período de apuração (trimestral
ou anual), com a pessoa jurídica contrapondo o valor devido e os valores antecipados
ao longo do ano, inclusive retenções, identificando assim se houve pagamento além do
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.619 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.992169/2011-36

imposto de renda que efetivamente devia. Esse saldo excedente configura indébito
passível de compensação ou restituição.
III.2.1 – Da Composição do saldo negativo
23. Na composição do saldo negativo são incluídas todas as parcelas pagas pelo
contribuinte (ou por terceiros em seu nome, no caso das retenções) por antecipação ao
longo do ano-calendário.
24. Assim, como citado acima, o contribuinte poderia efetuar o pedido de
restituição e/ou compensação do saldo negativo, o qual deverá ser efetuado via
preenchimento e transmissão de Perdcomp, nos termos dos arts. 4o e 41 IN RFB no
1.300/2012 vigente quando foi realizado a compensação, revogada pela Instrução
Normativa RF13 no 1717, de 17 de julho de 2017.
25. Com isso, no preenchimento do Perdcomp de saldo negativo, o contribuinte
deverá demonstrar todos os valores que compuseram este saldo, o qual será composto
pela soma das seguintes parcelas:
a) IR Pago no Exterior;
b) Imposto de Renda Retido na Fonte, mesmo que utilizado no decorrer do ano
para pagamento da estimativa;
c) Pagamentos do Imposto sobre a Renda por estimativa (valor efetivamente
pago após a dedução do IRRF), outros pagamentos indevidos ou a maior e do IR sobre
Renda Variável;
III.2.2 – Da responsabilidade pela retenção e recolhimento das retenções
26. A retenção na fonte do IR/CS é uma obrigação tributária em que imposta a
pessoa jurídica tomadora de um serviço, a qual está obrigada a reter do beneficiário o
imposto/contribuição correspondente.
27. O sistema de retenção tem característica de regimes de retenção exclusiva
na fonte ou antecipação do valor devido no ajuste anual.
28. Conforme disposto no art. 722 do RIR/1999, a fonte pagadora fica obrigada
ao recolhimento do imposto, ainda que não o tenha retido. [...]
29. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando
a base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, [...].
30. Neste sentido, a Receita Federal do Brasil manifestou seu entendimento nos
termos do Parecer Normativo COSIT no 1 de 24 de setembro de 2002 [...].
31. Portanto, ainda que a fonte pagadora não tenha realizado a retenção, é
direito do Recorrente aproveitar integralmente o crédito retido de acordo com as notas
fiscais.
III.3. DA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
32. Ainda, causou espanto à Recorrente a posição do I. Julgador ao não analisar
com profundidade a documentação acostada na Manifestação de Inconformidade, ou
seja, sem dar o devido tratamento ao contribuinte sob a ótica do princípio da verdade
material e da boa-fé objetiva.
33. CAUSOU MAIS ESPANTO,, A FORÇA QUE SE DÁ AO FORMALISMO
EXACERBADO, HAJA VISTA TER A RECORRENTE COMPROVADO SEU
CRÉDITO, SEM SE RECORRER A ANÁLISE COMPLETA ACERCA DA
EFETIVA EXISTÊNCIA DA OPERAÇÃO E DO DIREITO CREDITÓRIO, TENDO
O I. JULGADOR DESPREZADO OS ELEMENTO PROBATÓRIOS QUE
TRAZEM A VERDADE DOS FATOS.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.619 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.992169/2011-36

34. ORA, NÃO PODEM SER AFASTADAS COMO DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA, OS DOCUMENTOS QUE EFETIVAMENTE DEMONSTRAM O
DIREITO CREDITÓRIO DA RECORRENTE, SE LIMITANDO O I. JULGADOR
EM ANALISAR FORMALIDADES.
35. Mister se faz ressaltar que um dos princípios reguladores do processo
administrativo fiscal é o Princípio da Verdade Material, que se traduz na busca da
verdade. Ou seja, nos trabalhos desenvolvidos durante o processo administrativo, é
dever da autoridade fiscal utilizar-se de todas as provas e circunstâncias de que tenha
conhecimento, para apurar a verdade material. [...]
37. Portanto, tendo em vista tal pressuposto, não poderia jamais a fiscalização
SE APEGAR APENAS EM ASPECTOS FORMAIS e desconsiderar os documentos
trazidos pela RECORRENTE, EM ESPECIAL DESCARTAR A EFETIVA
EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO, AMPLAMENTE COMPROVADO.
38. É, portanto, através da busca da verdade material que se tenta descobrir se o
“fato gerador” que ensejou o lançamento realmente ocorreu. Esse é um direito do
contribuinte e um dever do ente administrativo.
39. Sob a ótica da verdade material, o I. Julgador DEVERIA DETERMINAR A
BAIXA DO PROCESSO À FISCALIZAÇÃO PARA APURAR SE DE FATO
OCORRERAM AS RETENÇÕES INDICADAS, JÁ QUE A RECORRENTE,
ATRAVÉS DO LIVRO RAZÃO, COMPROVOU A OCORRÊNCIA E A DEVIDA
ESCRITURAÇÃO e não rechaçar de plano as alegações do contribuinte, sem sequer
descer a detalhe na análise da documentação acostada. É imperioso que no caso se
busque a verdade, ou seja, é necessário verificar a existência do direito creditório,
sendo que se necessário caberia à baixa dos autos em diligência. [...]
42. Ademais, ainda com base no princípio da verdade material, os documentos
apresentados junto com o Recurso Voluntário devem ser observados e analisados
quando do julgamento do presente Recurso, os quais em sua grande maioria já foram
acostados à Manifestação de Inconformidade e visam corroborar a direito creditório da
Recorrente.
43. Portanto, o Fisco deve observar o princípio da verdade material e aceitar a
documentação acostada aos autos de modo a reconhecer que A RECORRENTE
POSSUI
UM
CRÉDITO
LEGÍTIMO
E,
PORTANTO,
PASSÍVEL
DE
COMPENSAÇÃO.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
V – DO PEDIDO
44. À vista das razões de fato e de direito acima aduzidas, que evidenciam a
existência do direito creditório, requer a Recorrente se digne V. Sa. dar provimento ao
presente Recurso Voluntário, a fim de homologar integralmente as compensações,
reconhecendo o crédito pleiteado pela recorrente.
45. Com o reconhecimento do direito creditório acima, a homologação das
compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido, impõe-se a consequente
anulação do processo de cobrança.
46. Caso não seja esse o entendimento de V. Sa.,
requer a anulação da decisão de 1a instância devido à supressão dos direitos
constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como seja determinada a
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.619 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.992169/2011-36

baixa dos autos à fiscalização de modo a apurar e confirmar as informações trazidas
pela Recorrente no bojo do presente processo administrativo, em respeito à busca da
verdade material, a fim de demonstrar a existência do direito creditório.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$8.922,30 (R$24.260,99 – R$15.338,69) referente ao ano-calendário de
2005 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.619 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.992169/2011-36

Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.619 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.992169/2011-36

7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.619 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.992169/2011-36

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 5987, refere-se importâncias pagas ou creditadas por
pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais a título
de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica. Estão sujeitas à
incidência na fonte de CSLL, cujos valores, considerados como antecipações, somente podem
ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no encerramento do
período de apuração. Trata-se de pessoa jurídica amparada pela suspensão, total ou parcial, da
exigibilidade do crédito tributário nas hipóteses a que se referem os incisos II, IV e V do art. 151
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 ou por sentença judicial transitada em julgado,
determinando a suspensão do pagamento caso em que a pessoa jurídica que efetuar o pagamento
deve calcular, individualmente, os valores devidos da CSLL aplicando a alíquota de 1,0% e
efetuar o recolhimento em Darf distinto (art. 10, art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 17 de outubro de
2004). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual. O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e as contribuições são recolhidas de forma centralizada pela fonte pagadora
até o último dia útil da semana subsequente àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento
à pessoa jurídica prestadora dos serviços.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 09-14:

Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas

CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativa
01.110.322/0004-
07
5987
504,00
0,00
504,00
Retenção na
fonte não
comprovada
01.136.598/0001-
03
5987
2.329,43
340,00
1.989,43
Retenção na
fonte
comprovada
parcialmente
01.744.397/0001-
99
5987
1.807,50
0,00
1.807,50
Retenção na
fonte não
comprovada
02.046.366/0001-
27
5987
80,00
0,00
80,00
Retenção na
fonte não
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.619 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.992169/2011-36

comprovada
02.174.079/0001-
00
5987
151,50
150,00
1,50
Retenção na
fonte
comprovada
parcialmente
03.571.044/0001-
60
5987
412,50
175,00
237,50
Retenção na
fonte
comprovada
parcialmente
03.965.446/0001-
49
5987
221,32
0,00
221,32
Retenção na
fonte não
comprovada
04.201.168/0001-
16
5987
219,23
0,00
219,23
Retenção na
fonte não
comprovada
04.740.876/0001-
25
5987
675,25
0,00
675,25
Retenção na
fonte não
comprovada
30.381.107/0001-
98
5987
65,20
0,00
65,20
Retenção na
fonte não
comprovada
31.932.916/0001-
03
5987
175,00
32,87
142,13
Retenção na
fonte
comprovada
parcialmente
42.568.253/0001-
06
5987
6.001,79
5.815,52
186,27
Retenção na
fonte
comprovada
parcialmente
61.489.381/0001-
09
5987
2.792,97
0,00
2.792,97
Retenção na
fonte não
comprovada

Total
15.435,69
6.513,39
8.922,30

Está registrado no Acórdão da 8a Turma DRJ SPO/SPO no 16-83.773, de
21.08.2018, e-fls. 105-114:
No mérito, os documentos juntados aos autos pela defesa no intuito de
comprovar o seu direito creditório estão às fls.48/61, e consistem em relatórios
internos de posição de clientes (exemplo à fl.48) e razão analítico das contas de receita
de serviços prestados (exemplo à fl.49).
Compulsando-se tais documentos é possível afirmar que eles não comprovam a
retenção da CSLL alegada pelo interessado. Nestes documentos está apenas calculado
manualmente o valor da CSLL (alíquota de 1%) a partir do valor das receitas que
constam no controle interno de posição de clientes e no razão contábil. Apenas esta foi
a prova trazida aos autos para provar as retenções não confirmadas pela autoridade
fiscal, e por si só, são insuficientes para este fim. [...]
Os elementos extraídos da documentação trazida aos autos pelo interessado não
tem o condão de comprovar os atributos de liquidez e certeza que devem
necessariamente acompanhar o crédito utilizado na compensação, nos termos
prescritos pelo artigo 170 do CTN e artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
Fundamental também pontuar que a defesa não anexou qualquer comprovante
anual de rendimentos pagos e de retenção de CSLL emitido pelas fontes pagadoras
que são exigidos pala legislação para a dedução da CSLL retida na fonte. [...]
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.619 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.992169/2011-36

Sendo assim, cabe ao contribuinte comprovar a existência de seu direito
creditório formado pela CSLL retida na fonte através da apresentação dos competentes
comprovantes anuais de rendimento e de retenção na fonte.
Por seu turno, a Recorrente afirma que, e-flS. 142-144:
39. Sob a ótica da verdade material, o I. Julgador DEVERIA DETERMINAR A
BAIXA DO PROCESSO À FISCALIZAÇÃO PARA APURAR SE DE FATO
OCORRERAM AS RETENÇÕES INDICADAS, JÁ QUE A RECORRENTE,
ATRAVÉS DO LIVRO RAZÃO, COMPROVOU A OCORRÊNCIA E A DEVIDA
ESCRITURAÇÃO e não rechaçar de plano as alegações do contribuinte, sem sequer
descer a detalhe na análise da documentação acostada. É imperioso que no caso se
busque a verdade, ou seja, é necessário verificar a existência do direito creditório,
sendo que se necessário caberia à baixa dos autos em diligência. [...]
42. Ademais, ainda com base no princípio da verdade material, os documentos
apresentados junto com o Recurso Voluntário devem ser observados e analisados
quando do julgamento do presente Recurso, os quais em sua grande maioria já foram
acostados à Manifestação de Inconformidade e visam corroborar a direito creditório da
Recorrente.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto do Livro Razão, e-fls. 48-61 e notas de honorários do ano-calendário
de 2005 com retenção de CSLL, e-fls. 160-172.
Direito Superveniente: Súmulas CARF nos 80 e 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp com base em retenções na fonte. Esta legislação
impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento
para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente
ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade
com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com
os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.619 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.992169/2011-36

com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital